Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-39.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1004139-39.2021.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA.
Recorrido: JOÃO LUIZ DA GAMA.
Data do Julgamento: 09/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PEÇA INCOMPATÍVEL COM O VEÍCULO DO AUTOR – RECLAMADA QUE ACEITOU A DEVOLUÇÃO DA PEÇA - AUSÊNCIA DE TROCA OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DESCASO COM O CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A negativa de troca do produto ou devolução do valor pago, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
3. O autor faz jus a devolução simples do valor do produto, já que a peça foi devolvida a requerida.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004139-39.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DA GAMA - CPF: 003.616.911-06 (RECORRENTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022